Tribunal: TJES
Processo: 5001712-15.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001712-15.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO TURETA PASSONI
RECORRIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER em razão de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o recorrente ao pagamento do importe de R$ 27.216,60 (vinte e sete mil duzentos e dezesseis reais e
sessenta centavos) a título de danos materiais.

A instituição financeira em seu recurso aduz, em síntese, a decadência e ausência de ato ilícito por parte da recorrente.

Analisando o recurso inominado, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, afasto a alegação de decadência, visto que o caso dos autos não se trata de vício.

Ademais, no que toca a alegação de que a transferência do bem não foi efetivada por culpa do recorrido, tenho que, pelos documentos acostados aos autos, o recorrido cumpriu sua obrigação, e, o infortúnio se deu por falha da recorrente, que tinha a responsabilidade de proceder com a transferência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEASING. RESPONSABILIDADE. Considerando tratar-se de contrato de arrendamento mercantil (leasing), o arrendante mantém a propriedade do veículo até a efetiva opção de compra e transferência do bem junto ao DETRAN por parte do arrendatário ao término do contrato, de modo que permanece o arrendante responsável pelo adimplemento dos tributos na vigência do contrato. Precedentes deste órgão fracionário. Aplicação de honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081244527, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-07-2019)

Portanto, a responsabilidade em transferir é do recorrente, o qual possuía as condições de tornar efetiva a transferência, uma vez que se tratava de arrendamento mercantil, pelo qual se sabe que o veículo fica registrado em nome do agente financeiro. A arrendatária (no caso, o autor), é mero possuidor do veículo e não possui a documentação necessária para efetivar a transferência do bem perante o Detran.

E a conduta do réu, em não efetuar a transferência, trouxe ao arrendatário prejuízos uma vez que o veículo continuou a contar como proprietário o senhor Gustavo Barreto. Assim, quando o veículo foi alvo de restrição judicial, o mesmo foi apreendido e o recorrido restou impossibilitado de utilizá-lo.

Evidente, portanto, o ilícito cometido pelo apelante, justificando assim a indenização pretendida pelo autor.

A indenização deve corresponder aos danos provocados ao patrimônio da vítima, estando devidamente comprovados. É o que determina a regra do art. 944, caput, do CC.

O STJ tem assentado que “O valor indenizado, ainda que presumido por lei, conforme a regra geral do art. 944 do CC, deve sempre estar relacionado com a extensão do dano (REsp 1119803 / MA Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 03/05/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 13/09/2012)”.

Assim, em que pesem as alegações da recorrente, o descumprimento do contrato caracteriza o dever de indenizar o recorrido pelo dano material. A apreensão do veículo impediu o autor de usufruir do bem, devendo ser mantida a indenização fixada, visto que corresponde ao valor do mesmo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.